Tribunal: TJPA
Processo: 0001466-55.2012.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001466-55.2012.8.14.0030

APELANTE: JOANA DOS ANJOS PINTO LOBO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO.
FGTS.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE MODULAÇÃO
DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NO ARE-709212/DF SOBRE A
PRESCRIÇÃO
.

REJEITADA.

RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORA. DEMANDA AJUIZADA CINCO ANOS APÓS A EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1- A questão reside em verificar se houve omissão e contradição no Acórdão impugnado q
uanto
ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgado do ARE 709212 em que se reconheceu a modulação dos efeitos no sentido da utilização da prescrição trintenária nas ações em curso antes da prolação da decisão.

2-Verificando o Acórdão recorrido, observa-se
que, apesar de não ter havido manifestação expressa no julgado quanto aos modulação
dos efeitos da decisão proferida julgamento do STF no ARE-709212/DF sobre a
prescrição trintenária, este não se mostrava necessário diante

do reconhecimento da prescrição quinquenal que fulminou o direito da Embargante, uma vez que
do contrato havido entre as partes transcorreu lapso temporal superior a cinco anos entre a data da extinção do contrato (dezembro de 1998) e o ajuizamento da ação (21.11.2012).

3-No caso a alegação de prestação do labor para o requerido compreende o período de maio de 1988 a dezembro de 1998, tendo sido ajuizada a presente ação em 21.11.2012
.

4-A Embargante em sua apelação requereu a aplicação da modulação feita pelo STF
no julgamento do ARE 709212 para que
fosse reconhecida a prescrição trintenária ao presente caso.

5-O
Supremo Tribunal Federal em 13.11.2014 julgou o ARE 709212 (Tema 608), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral e, revendo o posicionamento anteriormente adotado, declarou a inconstitucionalidade, com efeitos EX NUNC (prospectivos), dos artigos 23, §5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990,
na parte em que ressalva
o direito à prescrição trintenária, reconhecendo que o prazo prescricional do FGTS é, em verdade, quinquenal com base na disposição contida no artigo Art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

6-Em observância a segurança jurídica, modulou os efeitos de referida decisão, para que nos processos que tenham o termo inicial da prescrição posterior a data de julgamento (após 13.11.2014), seja aplicado, desde logo, o prazo quinquenal previsto no inciso XXIX do artigo 7º da Carta Magna e, em contrapartida, aqueles cujo prazo prescricional já estava em curso,
aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, que no caso concreto corresponderá a maio de 2018 ou, 5 anos, a partir do
julgado em questão (Tema 608), que corresponderá à 13.11.2019.

7-Contudo, no caso em exame deve-se observar que fora ultrapassado o prazo prescricional para o ajuizamento da demanda que é de 05 anos da extinção do contrato, prescrevendo assim o fundo de direito em si, de modo que para salvaguardar o direito ao FGTS com a modulação firmada no julgamento do
ARE 709212 (Tema 608), fazia-se necessário que o ajuizamento da ação se desse dentro de 5 anos após o fim do contrato, a exemplo do que acontece com a denominada prescrição bienal para o direito privado.

8-Deste modo, caso a demanda fosse ajuizada no prazo de 05 anos
após o término do contrato, competiria a esta Corte o exame da modulação para aferir a qual tempo de serviço que poderia ter seu FGTS pleiteado,
aplicando-se o que houvesse ocorrido primeiro.

9-

Embargos conhecidos e rejeitados.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR

os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 de maio a 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0001466-55.2012.8.14.0030
-
PJE
)
,
opostos pelo ESTADO DO PARÁ
contra
JOANA DOS ANJOS PINTO LOBO
, para
sanar omissão e contradição no
Acórdão de Id nº
6169858
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id
6169858
):

“
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, mantendo a improcedência da ação pelos fundamentos acima expostos.

(...)”

Em suas razões
(Id 6528492)
, a Embargante alega omissão e contradição r
eferente ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgado do ARE 709212 em que se reconheceu a modulação dos efeitos no sentido da utilização da prescrição trintenária nas ações em curso antes da prolação da decisão.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, para reconhecer a prescrição trintenária, conforme modulação dos efeitos da decisão do ARE 709212 no STF, bem como, para prequestionar os artigos 35, §2º, da Constituição Federal, 19-A da Lei nº 8036/90 e 322, §2º, do Código de Processo Civil.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id 6528492
), requerendo a manutenção da decisão embargada.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve omissão
e contradição
no Acórdão impugnado q
uanto
ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgado do ARE 709212 em que se reconheceu a modulação dos efeitos no sentido da utilização da prescrição trintenária nas ações em curso antes da prolação da decisão.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se
que, apesar de não ter havido manifestação expressa no julgado quanto aos modulação
dos efeitos da decisão proferida julgamento do STF no ARE-709212/DF sobre a
prescrição trintenária, este não se mostrava necessário diante

do reconhecimento da prescrição quinquenal que fulminou o direito da Embargante, uma vez que
do contrato havido entre as partes transcorreu lapso temporal superior a cinco anos entre a data da extinção do contrato (dezembro de 1998) e o ajuizamento da ação (21.11.2012).

No caso a alegação de prestação do labor para o requerido compreende o período de maio de 1988 a dezembro de 1998, tendo sido ajuizada a presente ação em 21.11.2012
.

A Embargante em sua apelação requereu a aplicação da modulação feita pelo STF
no julgamento do ARE 709212 para que
fosse reconhecida a prescrição trintenária ao presente caso.

O
Supremo Tribunal Federal em 13.11.2014 julgou o ARE 709212 (Tema 608), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral e, revendo o posicionamento anteriormente adotado, declarou a inconstitucionalidade, com efeitos EX NUNC (prospectivos), dos artigos 23, §5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990,
na parte em que ressalva
o direito à prescrição trintenária, reconhecendo que o prazo prescricional do FGTS é, em verdade, quinquenal com base na disposição contida no artigo Art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

E, em observância a segurança jurídica, modulou os efeitos de referida decisão, para que nos processos que tenham o termo inicial da prescrição posterior a data de julgamento (após 13.11.2014), seja aplicado, desde logo, o prazo quinquenal previsto no inciso XXIX do artigo 7º da Carta Magna e, em contrapartida, aqueles cujo prazo prescricional já estava em curso,
aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, que no caso concreto corresponderá a maio de 2018 ou, 5 anos, a partir do
julgado em questão (Tema 608), que corresponderá à 13.11.2019, senão vejamos:

EMENTA: Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional.
Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão
. Art. 27 da Lei 9.868/1999.
Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(...)
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex nunc
(prospectivos)
.
Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
(...) Ante o exposto, fixo a tese, à luz da diretriz constitucional encartada no inciso XXIX do art. 7º da CF, de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal. Por conseguinte, voto no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988. (...)

(ARE 709212, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
julgado em 13/11/2014
, acórdão eletrônico repercussão geral. Mérito DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015). (grifei).

Contudo, no caso em exame deve-se observar que fora ultrapassado o prazo prescricional para o ajuizamento da demanda que é de 05 anos da extinção do contrato, prescrevendo assim o fundo de direito em si, de modo que para salvaguardar o direito ao FGTS com a modulação firmada no julgamento do
ARE 709212 (Tema 608), fazia-se necessário que o ajuizamento da ação se desse dentro de 5 anos após o fim do contrato, a exemplo do que acontece com a denominada prescrição bienal para o direito privado.

Deste modo, caso a demanda fosse ajuizada no prazo de 05 anos
após o término do contrato, competiria a esta Corte o exame da modulação para aferir a qual tempo de serviço que poderia ter seu FGTS pleiteado,
aplicando-se o que houvesse ocorrido primeiro.

Assim, não assiste razão à Embargante
, mantendo-se a
decisão embargada.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo-se a decisão impugnada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2022